Tribunal: STF
Processo: HC 91481
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ORDEM JUDICIAL -
   CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. Ante o disposto no artigo 144
   da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a
   polícia militar não contamina o flagrante e a busca e apreensão
   realizadas.
        AUTO CIRCUNSTANCIADO - § 7º DO ARTIGO 245 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Atende ao disposto no § 7º do artigo
   245 do Código de Processo Penal procedimento a revelar auto de
   prisão em flagrante assinado pela autoridade competente, do qual
   constam o condutor, o conduzido e as testemunhas; despacho
   ratificando a prisão em flagrante; nota de culpa e consciência
   das garantias constitucionais; comunicação do recolhimento do
   envolvido à autoridade judicial; lavratura do boletim de
   ocorrência; auto de apreensão e solicitação de perícia ao
   Instituto de Criminalística.